Tribunal: TJSP
Processo: 0000584-70.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO CABÍVEL. Em face de decisão que homologa laudo e fixa valor de indenização é cabível o Agravo de Instrumento, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Ausência de dúvida objetiva. Recurso não conhecido.